Tribunal: TJES
Processo: 0001166-18.2018.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001166-18.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANA SERAFIM DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM COBRANÇA DE FGTS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DA LEI FEDERAL Nº 8745/93. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 0001166-18.2018.8.08.0041

Recorrente: ELIANA SERAFIM DE OLIVEIRA

Recorrido: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (fls. 90/).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ELIANA SERAFIM DE OLIVEIRA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que o julgamento dos autos nº 0000996-46.2018.8.08.0041, julgado pela mesma magistrada e que possui situação fática idêntica, foi procedente;
c)
que houve desvio de finalidade nas contratações temporárias;
d)
que deve ser reconhecida a nulidade da contratação e condenado o município ao depósito do FGTS.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se quanto a (i)legalidade nas contratações da recorrida, bem como quanto ao reconhecimento de direito ao recebimento de FGTS.

Inicialmente, quanto à alegação de que houve sentença diferente proferida pela magistrada em caso idêntico ao dos autos, tenho que a razão distancia-se da recorrente, uma vez que não houve comprovação da identidade fática destes autos com aqueles, pois, embora a matéria discutida seja a mesma - declaração de nulidade de contrato temporário com cobrança de FGTS - não foi comprovado que o período e contratos realizados fossem o mesmo ou, ao menos ensejasse prolação de sentença idêntica.

Cabe destacar que ao Juiz cumpre a análise de caso a caso, aplicando o direito ao caso concreto e de acordo com as provas produzidas nos autos, o que pode ser diferente em cada situação, razão pela qual se mostra indevida a utilização dos autos nº 0000996-46.2018.8.08.0041 como precedente.

Consta que a recorrida fora contratada pelo recorrente para exercer o cargo de professora nos períodos intercalados entre o ano de 2013 a 2018, embora não houvesse submetido-se a concurso público.

Sobre o tema, o Excelso STF dispôs que nesses casos, o termo inicial da prescrição para os processos que fossem ajuizados após o julgamento do ARE 709.212/DF seria, desde já, o quinquenal.

Contudo, para os processos que o prazo prescricional já estivesse em curso, deveria ser aplicado o que ocorresse primeiro, o prazo trintenário contados a partir de seu início, ou de cinco anos a partir da decisão proferida no julgamento daquele processo.

Colaciono abaixo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal Federal:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. [...] A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” (STF – ARE 709212/DF, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/02/2015)

Assim, quando da data do julgamento do ARE 709.212, o termo inicial do presente caso já havia se iniciado na data março de 2001, devendo, portanto, ser aplicada a regra de primeira ocorrência: ou os 30 anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, contados a partir da decisão proferida pelo E. STF.

Deste modo, fixou-se como termo inicial a data de 13/11/2019, sendo que se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; se foi ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será quinquenal.

Assim sendo, proposta a ação em
30/07/2018
, a mesma encontra-se dentro do prazo de 05 (cinco) anos a contar do julgamento da repercussão, sendo cabível a aplicação da prescrição trintenária para o recebimento dos valores referentes ao FGTS.

Pois bem.

A regra para a investidura em cargo ou emprego público é a aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, consoante inciso II do art. 37 da Constituição Federal. Admite-se ainda a nomeação para o exercício de cargo em comissão (CF, art. 37, II, parte final) e, para as hipóteses delimitadas, a contratação temporária (CF, art. 37, IX).

A contratação temporária, dessa forma, deve atender a requisitos específicos para se tornar válida, na forma da Lei nº 8745/93: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público.

Nesse sentido, verifico por meio das Leis Municipais nº 1090/2013 e 1296/2016 que as contratações foram firmadas atendendo os requisitos de Lei, notadamente que ambas tiveram como fundamento a ausência excepcional de professores, em virtude da não celebração de concurso público por acordo firmado com o Ministério público por meio de TAC.

Cabe destacar que as fichas financeiras demonstram que as contratações se deram nos seguintes intervalos:

abril/2023 a setembro/2013 - admissão em 03/01/2013

março/2014 a outubro/2014 - admissão em 05/02/2014

abril/2015 a dezembro/2015 - admissão em 05/02/2014

janeiro/2016 - admissão em 05/02/2014

fevereiro/2017 a dezembro/2017 - admissão em 03/02/2017

Nesse sentido, as leis permitiam a contratação pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Assim, em observância aos períodos supracitados, é notório que os contratos celebrados respeitaram o limite do prazo estabelecido na Lei Municipal.

Desse modo, não vislumbro possibilidade de anulação dos contratos celebrados e, por consequência, se mostra indevida a cobrança de FGTS, pelo qual a sentença deve ser mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)